Tribunal: TJDFT
Processo: 0739756-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0739756-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ALFREDO BASSANESI e outros AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ALFREDO BASSANESI e outros, contra a decisão de ID 170056684 proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da produção antecipada de provas n. 0735698-51.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na ocasião, o Juízo de origem se declarou incompetente para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Comarca de Bom Jesus do Sul/PR, nos seguintes termos: Trata-se de exibição de documentos manejada em desfavor do Banco do Brasil e fundada em sentença proferida na Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Verifico que a parte autora reside na cidade de BOM JESUS DO SUL-PR e a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação também se deu naquela cidade. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência da parte autora. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Pela força dos argumentos, cito a fundamentação da decisão proferida pelo Juiz de Direito, Dr. Giordano Costa Rezende, no processo n. 0744620-18.2022.8.07.0001: Trata-se de procedimento monitório ajuizado pelo UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. em desfavor de MIRELLA MOURA RAMOS, com o objetivo de obter a satisfação de crédito representado por contrato de prestação de serviços educacionais. O foro de Brasília não é competente para o processamento desta ação, pois a consumidora reside em ARAGARÇAS/GO, sendo abusiva a escolha aleatória deste foro por parte do autor para o ajuizamento da ação. O processo eletrônico transformou o Judiciário e o acesso à jurisdição. Hoje a parte mora numa cidade, contrata o advogado de outra, que por sua vez ajuíza ação em Brasília. Leia-se mais precisamente no foro de BSB, pois desconhecem o que sejam “cidades-satélites”. O PJe é uma revolução e permite que uma parte/advogado em qualquer lugar do País distribua uma ação no DF. A realidade fática mudou e os Tribunais tem que se adequar. A noção de território físico desapareceu, pois o acesso ao judiciário encontra-se literalmente à mão do jurisdicionado, através do avanço no uso de smartphones e outras plataformas digitais, mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. O comportamento da escolha aleatória de Brasília é uma burla ao Princípio Juiz Natural (art. 5o, XXXVII, da CF). Assim como ofende a regra do artigo 93, XIII, da CF. Acresça-se, ainda, o valor das custas baixas aqui no DF, em contraposição a outros Estados. A escolha aleatória de Brasília/DF suprime o conhecimento da matéria pelo Juízo do domicílio dos Réus (aqui se compreende o local onde o fato foi praticado) e do Juízo do domicílio da parte autora. Este comportamento fere o princípio do Juízo Natural, garantia constitucional (art. 5o, LIII, da CF), porquanto suprime o conhecimento da pretensão pelo Juízo do autor ou do réu e escolhe aleatoriamente um Juiz/Juízo (Brasília) para processar a julgar o feito. Se a escolha recaísse numa comarca com um único Juiz, as partes estariam escolhendo um Juiz, o que é extremamente perigoso. Respeitar o princípio acima, é salvaguardar o princípio da imparcialidade e evitar a alegação de suspeição que possa recair sobre a aleatoriedade da escolha. A isenção do Judiciário é o norte a ser seguido. A regra do artigo 93, XIII, da Constituição Federal é clara ao disciplinar que: “art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população;”. A distribuição aleatória ofende diretamente a regra constitucional que disciplina a organização dos Poderes da República, mas especificamente a organização do Poder Judiciário, porquanto remete para o Judiciário do Distrito Federal, que não é o domicílio das partes, a obrigação de solução de um conflito. Os impactos são de diversas ordens, pois atinge inclusive o princípio da garantia de duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII). O professor José Miguel Garcia Medina assim leciona: Em atenção à regra segundo a qual o processo deve ter duração razoável (CF, art. 5o, LXXVIII), o art. 93 contém disposições que, se observadas, podem contribuir para que os atos processuais se desenvolvam mais celeremente. (...). É evidente que, para que a prestação jurisdicional se realize em tempo razoável, não basta a criação de mecanismos processuais diferenciados. A existência de juízes em quantidade condizente com a quantidade de demandas judiciais e a população local é condição essencial para o desenvolvimento célere do processo (art. 93, XIII). De acordo com o art. 93, XV, a distribuição de processos será imediata. Isso significa que, assim que uma ação é ajuizada, ou assim que um recurso ingressa no Tribunal, a parte tem direito de saber para qual das varas ou qual das câmaras ou turmas o recurso será dirigido. Viola a Constituição Federal, assim, o procedimento consistente em reter os recursos no setor de distribuição, enquanto as câmaras ou turmas do Tribunal não diminuem a quantidade de processos que perante elas tramitam. A respeito, cf. comentário ao art. 5o, LXXVIII. (Constituição Federal Comentada - Ed. 2022,Editor:Revista dos Tribunais Constituição Federal comentada Título IV. Da Organização dos Poderes Capítulo III. Do Poder Judiciário Seção I. Disposições Gerais Art. 93. Página RL-1.36 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/93667770/v7/page/RL-1.36 ) Portanto, o fenômeno recente da invasão de uma enormidade de ações de pessoas não domiciliadas no Distrito Federal afetará diretamente o princípio da duração razoável do processo e a própria organização judiciária do Distrito Federal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não pode ser transformado num Tribunal Nacional para processar e julgar todas as causas que as partes queiram. Por fim, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como "Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos". Mesmo mantido pela União (art. 21, XIII, da CF/88), esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes, a invasão de processos pertencentes a outros Estados trará dificuldades de cunho orçamentário. Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento adotado em decisão proferida pelo Des. Diaulas Costa Ribeiro, no agravo interno de no 0728014-83.2020.8.07.0000, cujo teor parcial ora colaciono: [...] Desta forma, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." [...] Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da Comarca de BOM JESUS DO SUL-PR. [...] AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. I. [...] (ID 170056684 dos autos de origem). Nas razões recursais, os agravantes sustentam que as regras de competência invocadas na decisão agravada são as ordinárias, devendo ser interpretadas de acordo com a situação dos autos, que não se trata de uma ação de conhecimento, mas sim de uma fase posterior ao reconhecimento do direito, que visa simplesmente possibilitar a propositura da liquidação do julgado, não se trata, assim, de aplicar as regras de propositura da demanda, mas sim de liquidar uma demanda já decidida. Pontuam que são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor - CDC ao caso concreto, de modo que a fase de satisfação, e mesmo os procedimentos preparatórios, devem seguir a mesma regra de incidência do referido Código reconhecida na Ação Civil Pública – ACP vinculada à questão; e, nesse sentido a fixação da competência deve seguir o CDC, a fim de manter a coerência do sistema jurídico aplicado. Além da necessidade de aplicação das regras consumeristas, destacam que a situação trata de ação calcada na decisão proferida na ACP que tramitou perante a Justiça Federal de Brasília, a qual proferiu condenação solidária, cabendo ao credor optar em face de quem pretende litigar. Argumentam que: Como a escolha recaiu exclusivamente em face do recorrido, notadamente porque é ele o detentor da documentação cuja prova recai, por não possuir foro na Justiça Federal, a competência é da Justiça Estadual, sendo competente para conhecer do pedido o foro onde tramitou a ação principal, no caso o foro de Brasília/DF, e mesmo porque é nesse foro que o recorrido possui sua matriz contra quem foi proposta a ação principal (ACP). Não se trata, assim, como diz a decisão recorrida, de ter sido adotado um foro aleatório, mas sim de considerar que foi no foro de Brasília/DF que a ação tramitou (ainda que na justiça federal), e por ser o local em que o recorrido mantém sua sede. Há um ledo engano no raciocínio veiculado na decisão objurgada, pois inexiste abuso de direito ou afastamento da boa-fé na escolha do juízo para a propositura da ação. Destacam a inexistência de violação ao juiz natural, ou das regras de competência, tampouco escolha aleatória desprovida de fundamento legal e jurídico, já que as regras de competência invocadas pelos agravantes estão devidamente amparadas pelo Código de Processo Civil - CPC e pelo CDC, derivando da interpretação e aplicação que o STJ vem dando ao tema. Asseveram que não há dúvidas de que a competência foi declinada em evidente equívoco, uma vez que não se trata de escolha aleatória do foro, tendo a escolha se dado por ser o local da sede do recorrido, bem como ser o foro que conheceu da ação principal (ACP), ainda que na Justiça Federal do DF, mas como o recorrido não possui o foro constitucional do art. 109, inciso I, só resta a propositura da demanda perante a Justiça Distrital, não se tratando de escolha aleatória. É o caso dos autos, amparado no título judicial formado em ação coletiva, cuja regra de competência encontra abrigo na decisão qualificada sacada sob o rito dos recursos repetitivos, devendo ser observado o disposto no art. 927, III, do CPC. Aduzem que devem ser aplicadas ao caso as disposições do art. 53, III, alínea “a”, do CPC, estampada na regra de competência para responder a ação principal. Destacam também a existência da tese fixada por essa Corte de Justiça no IRDR 17, de que o declínio de ofício da competência somente poderá ocorrer nas hipóteses em que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda, o que não é o caso dos autos. Salientam, ainda, que: [...] Por fim, mas não menos importante, vale destacar que o STJ possui assente posição quando a inviabilidade do declínio da competência de ofício nas ações em que o consumidor for o autor da demanda, aplicável o verbete sumular 33/STJ. O art. 337, II, c/c o §5o, do CPC, prevê que incumbe ao réu alegar a incompetência relativa, e que o juiz não poderá conhecer e assim a declarar de ofício. Não é demais obtemperar que sob a ótica do art. 46 do CPC, quando a ação se tratar de relação de direito pessoal, e é o caso dos autos, teremos como regra o domicílio do réu, no caso, o Distrito Federal. [...] Colaciona julgados reforçando os argumentos das teses defendidas. Ao final, requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja afastada a determinação de remessa dos autos para a comarca de domicílio do agravante até o julgamento do mérito recursal; b) no mérito, que seja dado provimento ao recurso para declarar a competência do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília para conhecer e julgar a demanda; e c) proferir decisão monocrática ficando a competência requerida, na forma do art. 932, V, “b” e “c”, do CPC (ID 51496445). Preparo regular (ID 51496447). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o presente Agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada assentada pelo col. STJ no Tema n. 988. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que o processo poderá ter seguido todo o seu curso perante juízo incompetente, circunstância que, em tese, poderá ensejar o retorno do feito ao estágio inicial, ferindo, por consequência, a economia e a eficiência processuais. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa do feito de origem à Comarca de Bom Jesus do Sul/PR, em vista da declinação de competência operada pelo Juízo de origem. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer a lume a redação do art. 53 do CPC: Art. 53. É competente o foro: [...] III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Observa-se, assim, que o Código previu que, quando a pessoa jurídica for a parte requerida, será competente o foro do local em que está a sua sede ou do local em que se encontra a agência ou sucursal, quanto às obrigações por ela contraídas. E, por ser competência territorial, a princípio, constitui regra de natureza relativa, o que permitiria a livre escolha da parte autora. Ocorre que, na esteira do que vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça, a eleição do foro não pode ser arbitrária, sob pena de afronta ao princípio constitucional do juiz natural e à coerência do sistema normativo. Nessa linha, tem prevalecido que a competência prevista na alínea “b” do dispositivo supracitado prevalece sobre aquela constante da alínea “a” quando a demanda judicial envolver as obrigações firmadas pelas agências ou sucursais. Para robustecer a tese ora defendida, confira-se trecho do voto do Desembargador Diaulas Costa Tibeiro, proferido no dia 10/11/2022 nos autos do Agravo Interno Cível n. 0727140-30.2022.8.07.0000: [...] 20. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 21. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF), vinculado à Primeira Vice-Presidência desta Corte, emitiu, a propósito, a Nota Técnica CIJDF no 8/2022 com a seguinte ementa: NOTA TÉCNICA CIJDF No 8/2022 ASSUNTO: ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS NA LOCALIDADE DE AGÊNCIA OU SUCURSAL. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 22. Em 21 de outubro de 2022 o eminente apresentou aversão (sic) Desembargador Álvaro Ciarlini definitiva das “Considerações a Respeito da Nota Técnica CIJDF no 8/2022 apresentadas por ocasião da reunião da Comissão Gestora do NUGEPNAC e da Comissão de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aos 9 de setembro de 2022” das quais transcrevo os seguintes excertos: “Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito , à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC , com respaldo nos dados estatísticos indicados na Nota Técnica em exame. Os temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. I II do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. Cuida-se, portanto, de matéria que não deve ria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. [...] Acerca da Nota Técnica n. 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, mencionada no voto supracitado, reputo pertinente transcrever o seguinte trecho: [...] A par do aduzido, tem-se que a competência territorial nas ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas não é concorrente, mas subsidiária. Destarte, não há que se falar na livre escolha de foro em razão do local da sede da pessoa jurídica, conforme foi demonstrado. Com espeque nas considerações vertidas em linhas anteriores, tem-se por juridicamente indefensável a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade pessoal em face de pessoa jurídica no foro de sua sede quando a questão envolve negócios jurídicos ou atos celebrados em determinadas agências ou sucursais. Entendimento diverso acarreta violação da lei civil e processual civil, além de prejudicar severamente a organização e estrutura do Poder Judiciário, o que indiretamente causa danos a milhares de jurisdicionados que sofrerão com processos mais demorados em decorrência dessa “escolha” aleatória de certos autores. Além disso, a falta de disponibilização de recursos humanos e materiais em razão do tratamento de demandas que não seriam de competência do TJDFT prejudicará o cumprimento de metas, inclusive as metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, conclui-se que: em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. [...] (Grifou-se). A eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça tem se posicionado, majoritariamente, no mesmo sentido, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de produção antecipada de provas que visa a instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que a cédula de crédito rural foi, ordinariamente, emitida com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de Porto União/PR e seus advogados possuem endereço profissional na cidade de Joaçaba/SC. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Ademais, no caso específico da produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC conduz à mesma conclusão, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1711329, 07095007720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Feitos esses apontamentos, cumpre-me aplicá-los à hipótese em evidência. Em uma consulta superficial aos autos de origem, observei que os agravantes ALFREDO BASSANESI, ARI LUIZ RODRIGUES TELES e NADIR CENTENARO, apesar de residirem na cidade de Bom Jesus do Sul, no Estado do Paraná; e a agravante UMBELINA DE LOURDES CARDOSO ANDRADE residir na cidade de Barracão, também no Estado do Paraná (folha 1 do ID origem 169887965), ajuizaram, no Distrito Federal, ação com vistas à produção antecipada de provas para posterior liquidação ou cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 – na qual o agravado, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados à devolução da diferença de índices de correção monetária cobrados indevidamente em operações relativas a Cédula de Crédito Rural. Consta descrito que o objetivo da demanda de origem era obrigar o ora agravado a apresentar, em juízo, as operações envolvendo as cédulas de crédito rural com numeração devidamente indicada conforme folhas 3 e 4 do documento de ID origem 169887965, em nome dos ora agravantes, cujos contratos foram formalizados na cidade de Dionísio Cerqueira, no Estado de Santa Catarina, de acordo com o mesmo documento referido. Nesse sentido, verifica-se que os agravantes não se desincumbiram de demonstrar a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual se revela, portanto, arbitrária. Assim, a hipótese em exame atrai a incidência da regra prevista no art. 53, inciso III, alínea “b”, que somente poderia ser afastada se fosse demonstrada a utilidade do ajuizamento da demanda na Justiça do Distrito Federal – o que não ocorreu na espécie. Importante destacar que o Enunciado da Súmula 33 do col. STJ, que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais. Isso porque, mesmo que se considere a competência territorial relativa, a escolha arbitrária do foro da sede da referida instituição financeira deve ser combatida, em observância ao princípio constitucional do juiz natural1 e à coerência do sistema normativo. Nessa linha, com a prevalência do interesse público na preservação do Sistema de Justiça, entendo ser cabível, inclusive, o reconhecimento da incompetência territorial de ofício.2 Nesse aspecto e em complemento ao exposto, em razão da distinção das situações como a ora analisada, também não há que se falar em desrespeito a precedente fixado sob o rito dos recursos repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça através do REsp 1.391.198/RS. Soma-se a esses argumentos o fato de não serem aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, do Enunciado da Súmula n. 23 e do citado IRDR 17, ambos deste eg. Tribunal, pois as Cédulas de Crédito Rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Para corroborar esse posicionamento, confira-se a ementa do seguinte julgado do col. STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. [...] 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021). Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Não obstante, entendo que, em uma análise preliminar, mesmo considerando que o Juízo responsável para o processamento do feito de origem possivelmente seria diferente daquele consignado na decisão agravada, visto que, nos termos da argumentação trazida ao presente recurso, o Juízo correto seria o do local da agência em que foram firmadas as cédulas de crédito rural em referência, no caso concreto o da Comarca de Dionísio Cerqueira/SC, destaco que tal análise será devidamente aprofundada quando do julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,21 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 97. [2] Nota Técnica no 8/2022 do Centro de Inteligência da justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF: “ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS”.